Tribunal: TJSP
Processo: 1033346-18.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Transporte aéreo internacional – Ação de regresso movida por seguradora em face de transportadora – Indenização securitária havida de extravio temporário de bagagem – Compra de bens no país de destino pela passageira – Dano material não verificado – Inexistência de decréscimo patrimonial – Bens incorporados ao patrimônio da consumidora – Aplicação do art. 252 do Regimento interno do E.

Ementa:
Transporte aéreo internacional – Ação de regresso movida por seguradora em face de transportadora – Indenização securitária havida de extravio temporário de bagagem – Compra de bens no país de destino pela passageira – Dano material não verificado – Inexistência de decréscimo patrimonial – Bens incorporados ao patrimônio da consumidora – Aplicação do art. 252 do Regimento interno do E. TJSP – Decisão mantida por seus próprios fundamentos, com majoração da verba honorária.